Tribunal: STJ
Processo: 5017183-19.2017.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965287 - MG
(2025/0220177-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: ANAMÉLIA DE MATOS ALVES - MG098180
PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
AGRAVADO
: AUTO POSTO TERRA BRASILIS LTDA
ADVOGADA
: RENATA RIBEIRO MARTINEZ - MG084796
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE
DA

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
SÚMULA
282/STF.
FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Observa-se que houve o devido prequestionamento ao artigo 10 da
2.
Lei Complementar n.
razão pela qual afasta-se a aplicação da
87/1996,
Súmula 282/STF.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
3.
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula n. 283/STF.
Precedentes.
Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a
4.
aplicação da Súmula 282/STF.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54950557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b1cafdb-4438-497d-8ba9-4e0ab47b31b7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial
03/03/2026
09/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b1cafdb-4438-497d-8ba9-4e0ab47b31b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965287 - MG
(2025/0220177-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: ANAMÉLIA DE MATOS ALVES - MG098180
PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
AGRAVADO
: AUTO POSTO TERRA BRASILIS LTDA
ADVOGADA
: RENATA RIBEIRO MARTINEZ - MG084796
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE
DA

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
SÚMULA
282/STF.
FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Observa-se que houve o devido prequestionamento ao artigo 10 da
2.
Lei Complementar n.
razão pela qual afasta-se a aplicação da
87/1996,
Súmula 282/STF.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
3.
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula n. 283/STF.
Precedentes.
Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a
4.
aplicação da Súmula 282/STF.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 4cda3fb0-a48f-4982-83c7-9779f4a8a8f4

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MINAS
GERAIS contra decisão assim ementada (fl. 1984):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

A parte agravante sustenta, em síntese (fls.
):
2000/2001

"Se o Recurso Especial questiona a legalidade desta dispensa do
requerimento administrativo, fundado na primazia do
§ 1o, da
art. 10,
LC
é inequívoco que houve impugnação suficiente e específica,
87/96,
apta a afastar a incidência da Súmula 283 do STF.
Ademais, no tocante à Súmula 282 do STF, esta também não se aplica.
O tema do requerimento administrativo foi suscitado pelo ora Agravante
perante o Tribunal de origem por meio de Embargos de Declaração.
O acórdão que julgou os Embargos de Declaração do Estado de Minas
Gerais manifestou-se expressamente sobre a questão jurídica,
concluindo pela inaplicabilidade do
da LC
quando o ente
art. 10
87/96
público já manifesta resistência no âmbito judicial.
Portanto, demonstrada a especificidade da impugnação e o prévio
prequestionamento da matéria na origem, impõe-se a reforma da
decisão agravada para afastar os óbices das Súmulas 282 e 283 do STF."

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Com efeito, observa-se que houve o devido prequestionamento ao
artigo 10 da Lei Complementar n.
razão pela qual afasta-se o
87/1996,
referido óbice.
Documento eletrônico VDA54233283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 4cda3fb0-a48f-4982-83c7-9779f4a8a8f4

Entretanto, conforme exposto na decisão agravada, o recurso
especial não apresentou argumentação contra a seguinte fundamentação
contida no acórdão recorrido (
):
fls.1874/1876

"Quanto à alegada possibilidade de uma solução administrativa,
verifica-se que não seria o caso nesta ação, pois em duas
manifestações do Estado de Minas Gerais, o ente público refutou
totalmente a pretensão do autor (docs. e. n. 98 e 109 dos autos
.
eletrônicos n.
)
1.0000.18.100556-2/002
Logo, em que pese a previsão de possível restituição na via
administrativa, o pleito do impetrante não seria atendido, vez que o
.
Estado de Minas Gerais não reconhecia o direito do ora embargado
Ademais, conforme precedentes do STF, a ausência de requerimento
administrativo prévio quando não há a exigência legal, não implica em
falta de interesse de agir, sobretudo se apresentada defesa resistindo ao
pleito.
Nesse sentido as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal (A
publicada em
A
publicada
RE 685537/RS,
29/08/2016,
RE 1091468/PE,
em
A
publicada em
.
06/12/2017;
RE 1076706/PE,
27/09/2017)
[...]
Nesse diapasão, in casu, impõe-se o não acolhimento da tese de
ausência de interesse processual, pois os argumentos de falta de
resistência e de necessidade do requerimento administrativo (que se
fundem em tese única de falta de interesse processual) vão de
encontro
à
constatação
da
presença
do
trinômio
da ação proposta, especialmente,
necessidade/utilidade/adequação
em face da resistência apresentada pelo Estado de Minas Gerais ao
" (grifei)
pedido do impetrante.

A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
CSLL.
INCIDÊNCIA
SOBRE
FATOS
GERADORES ANTERIORES À EDIÇÃO DA MP N. 1.858-7/1999.
PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE, DA ANTERIORIDADE E
DA LEGALIDADE. TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
Documento eletrônico VDA54233283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 4cda3fb0-a48f-4982-83c7-9779f4a8a8f4

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
SÚMULA N. 283/STF.
DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - O acórdão impugnado possui como fundamento matéria
constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à luz dos
princípios da irretroatividade, anterioridade e legalidade tributária. O
recurso especial possui fundamentação vinculada, não se e constituindo
em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em
fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a
necessidade de interpretação de matéria de competência exclusiva da
Suprema Corte.
III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal.
IV - É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo
insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.122.488/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
24/6/2024,
26/6/2024,

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVA PERICIAL. NÃO
CABIMENTO.
DEFICIÊNCIA
NA
ARGUMENTAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO.

SÚMULA 283/STF.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA
7/STJ.
COMPETÊNCIA DO IBAMA. PODER DE POLÍCIA.
1. No caso dos autos, o recurso especial não impugnou fundamento
basilar que ampara o acórdão recorrido no tocante ao não
cabimento da prova pericial. Assim, impõe-se o obstáculo do
enunciado da Súmula 283/STF.
2. Para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido quanto à
existência de construção em área de preservação ambiental, seria
Documento eletrônico VDA54233283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 4cda3fb0-a48f-4982-83c7-9779f4a8a8f4

necessário o revolvimento dos elementos fáticos-probatórios constantes
dos autos, providência impossível pela via estreita do recurso especial,
ante o óbice do enunciado da Súmula 7/STJ.
3. "O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a problemática
relacionada à legitimidade de atuação do Ibama, consignou que, em se
tratando de proteção ambiental, inexiste competência exclusiva de um
ente da federação para promover medidas de salvaguarda, impondo-se
um amplo aparato de fiscalização, independentemente do local onde a
ameaça ou o dano estejam ocorrendo, do que decorre que a atividade
fiscalizatória de condutas nocivas ao meio ambiente confere ao Ibama
interesse jurídico suficiente para exercer seu poder-dever de polícia
administrativa" (
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.423.613/RJ,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.016.034/RN,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
grifei.)
13/6/2024,

Ante o exposto,
, tão
dou parcial provimento ao agravo interno
somente para afastar a aplicação da Súmula 282/STF.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54233283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 4cda3fb0-a48f-4982-83c7-9779f4a8a8f4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.965.287 / MG
Número Registro: 2025/0220177-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000181005562004 202101100695 50171831920178130145
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : ANAMÉLIA DE MATOS ALVES - MG098180
PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
AGRAVADO
: AUTO POSTO TERRA BRASILIS LTDA
ADVOGADA
: RENATA RIBEIRO MARTINEZ - MG084796
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : ANAMÉLIA DE MATOS ALVES - MG098180
PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
AGRAVADO
: AUTO POSTO TERRA BRASILIS LTDA
ADVOGADA
: RENATA RIBEIRO MARTINEZ - MG084796
TERMO
Documento eletrônico VDA54842904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 002b528a-1cc7-404b-b667-a864f7978220

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 002b528a-1cc7-404b-b667-a864f7978220